Tribunal: STF
Processo: HC 245448
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-30
Data de publicação: 2024-08-30

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de Rogério Alves da Cunha contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao AgRg no AREsp 2.626.309/SP (doc. 27).  



    Neste writ, o impetrante sustenta, em síntese, que:  



    Consta da Denúncia anexa, que o paciente, nos autos da ação penal epigrafada, foi denunciado, como incursos nas sanções do disposto no art. 1º [constitui crime contra a ordem tributária suprimir ou reduzir tributo, ou contribuição social e qualquer acessório, mediante as seguintes condutas], inciso I [omitir informação, ou prestar declaração falsa às autoridades fazendárias], da Lei n.8.137/90, sendo que o Egrégio Juízo de piso condenou o paciente à pena de 4 anos, 4 meses e 26 dias de reclusão, inicialmente no regime semiaberto, além de 170 dias multa, cada qual no importe de 10 salários mínimos vigentes em maio de 2018 (época da constituição definitiva do crédito tributário), atualizados até a data do efetivo pagamento, além do ônus sobre as custas processuais.



    Então, o paciente interpôs o pertinente recurso de apelação, ao qual foi dado parcial provimento por v.u. pelo V. Acórdão de lavra do Egrégio Tribunal Regional Federal da 3ª Região, para o fim de reduzir a pena ao patamar mínimo legal, afastando a incidência da mencionada agravante, com a pena em definitivo em 2 anos e 8 meses de reclusão, e 13 (treze) dias-multa, no valor unitário de 10 (dez) salários mínimos, com o abrandamento do regime inicial de cumprimento de pena para o aberto, substituída a pena privativa de liberdade por 2 (duas) restritivas de direitos, consistentes em prestação pecuniária de 50 (cinquenta) salários mínimos em favor de entidade beneficente, e prestação de serviço à comunidade ou a entidades públicas pelo mesmo tempo da pena privativa de liberdade, mantendo-se, no mais, a r. sentença recorrida, sendo que ocorreu a oposição de embargos de declaração pelo paciente, os quais foram rejeitados pelo Egrégio Tribunal Regional Federal da 3ª Região.



    Assim, o paciente interpôs Recurso Especial com base no disposto no artigo art. 105, III, “a”, da Constituição Federal, tendo em vista que o Acórdão recorrido do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, apesar de abrandar o regime de cumprimento de pena do semiaberto para o aberto, manteve a condenação do paciente como incurso no art. 1º, inciso I, da Lei n. 8.137/90, além das demais cominações, sendo que o referido recurso especial interposto pelo paciente foi inadmitido na origem, o que ensejou o manejo do agravo em recurso especial no caos em tela.



    Posteriormente, após o esgotamento das instâncias ordinárias, o E. Ministro Relator da Sexta Turma do Colendo Superior Tribunal de Justiça desproveu o agravo regimental em face da decisão que não conheceu o AREsp nº 2.626.309/SP (2024/0156439-5) pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça.



    Não obstante a RRs. Decisões prolatadas pelas instâncias ordinárias, o que foi mantido pela Sexta Turma do C. Superior Tribunal de Justiça, cumpre dizer que o paciente faz jus à absolvição, com o consequente trancamento e extinção da ação penal epigrafada, vez que preenchidos os requisitos legais para esse fim no caso sob exame. (doc. 1, p. 3-4 – grifei).  



    Ao final, requer:  



    Ex Positis, requer-se a concessão da LIMINAR e, no mérito, a concessão da ordem do presente Writ de HABEAS CORPUS, em favor do paciente ROGÉRIO ALVES CUNHA, já qualificado nos autos, com fulcro no art. 648, inciso I, c/c art. 654, § 2º c/c artigo 647-A, parágrafo único, artigo 386, III, todos do Código de Processo Penal, tendo em vista que está sofrendo manifesto constrangimento ilegal em razão de flagrante ilegalidade por atipicidade de conduta, determinando a absolvição do paciente, com o trancamento da presente ação penal e extinção do processo por ausência de justa causa face à atipicidade da conduta do paciente, fazendo-se, assim, a necessária e brilhante justiça.



    Requer-se ainda a confirmação da liminar em julgamento definitivo, para fins de concessão da presente impetração de HABEAS CORPUS, com relação a todos pedidos que eventualmente sejam deferidos em favor do paciente. (doc. 1, pp. 20-21).  



    É o relatório necessário. Decido.  



    Colaciono, por oportuno, a ementa do acórdão impugnado:  



    AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NÃO IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. APLICAÇÃO DA SÚMULA 182/STJ. SÚMULA 83/STJ. INSURGÊNCIA GENÉRICA. 1. A parte agravante, no agravo em recurso especial, deixou de impugnar de forma específica o fundamento da decisão que não admitiu o recurso especial na origem. Incidência da Súmula 182/STJ. 2. Agravo regimental desprovido. (doc. 27, p. 1).  



    Com efeito, a questão de mérito desta impetração não foi objeto de julgamento pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça.  



    A orientação jurisprudencial desta Suprema Corte é firme no sentido de que, “[inexistindo] prévia manifestação do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria de fundo da impetração, a apreciação dos pedidos da defesa implica supressão de instância” (HC 119.600 AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 4/11/2013 – grifei).  



    Nessa mesma direção:  



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRETENDIDO REEXAME DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO ESPECIAL: INVIÁVEL EM HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE ANÁLISE DO MÉRITO DA IMPETRAÇÃO POR COLEGIADO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTOS NA INICIAL QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I – A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de não ser o habeas corpus meio hábil para discutir questões alheias à liberdade de locomoção, tais como tempestividade ou ausência dos pressupostos de admissibilidade de recurso interposto em Tribunal diverso. II – Para além disso, o mérito desta impetração não foi objeto de julgamento pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça. A orientação jurisprudencial desta Suprema Corte é firme no sentido de que, “[inexistindo] prévia manifestação do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria de fundo da impetração, a apreciação dos pedidos da defesa implica supressão de instância” (HC 119.600 AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 4/11/2013). III – O presente recurso mostra-se inviável, pois contém apenas a reiteração dos argumentos anteriormente expostos, sem, no entanto, revelar quaisquer elementos capazes de afastar os fundamentos da decisão agravada. IV – Agravo ao qual se nega provimento. (RHC 233.878 AgR/MS, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 28/2/2024 – grifei).  



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE PRÉVIA MANIFESTAÇÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA SOBRE A MATÉRIA CONSTANTE DESTA IMPETRAÇÃO: SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PONDERAÇÃO E REEXAME DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS REFERIDAS NO ART. 59, DO CÓDIGO PENAL: INVIABILIDADE NESTA ESTREITA VIA. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO I – O mérito desta impetração não foi objeto de julgamento pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que, “[inexistindo] prévia manifestação do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria de fundo da impetração, a apreciação dos pedidos da defesa implica supressão de instância” (HC 119.600 AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 4/11/2013). II – A estreita via do habeas corpus não permite que se proceda à ponderação e ao reexame das circunstâncias judiciais referidas no art. 59, do Código Penal, consideradas na sentença condenatória. Faz-se possível, nesta oportunidade, “[...] apenas o controle da legalidade dos critérios utilizados, com a correção de eventuais arbitrariedades” (HC 129.920 AgR/SP, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 18/12/2015), iniquidades que não se verificam no caso. III – Agravo ao qual se nega provimento. (HC 233.257 AgR/PR, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 28/2/2024 – grifei)  



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE ANÁLISE DO MÉRITO DA IMPETRAÇÃO POR COLEGIADO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INVIABILIDADE DO WRIT. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I – O mérito desta impetração não foi objeto de julgamento pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal firme no sentido de que, “[inexistindo] prévia manifestação do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria de fundo da impetração, a apreciação dos pedidos da defesa implica supressão de instância” (HC 119.600 AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 4/11/2013). II – Agravo ao qual se nega seguimento. (HC 233.089 AgR/MG, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 27/2/2024 – grifei).  



    Para além disso, quanto ao pedido de absolvição, registro que “[o] habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos para o fim de verificar a atipicidade da conduta ou qualquer fato capaz de gerar a absolvição do paciente” (HC 134.985 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 29/06/2017 – grifei).  



    Nesse sentido:  



    AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR. INTERPOSIÇÃO DE APELAÇÃO CONTRA SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. LEGITIMIDADE E INTERESSE DE AGIR. CÓDIGO DE PROCESSO PENAL MILITAR. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO. NECESSÁRIO REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. I – O art. 511, combinado com o art. 526, I, a, ambos do Código de Processo Penal Militar, autorizam o Ministério Público Militar a interpor apelação contra sentença absolutória. II – O “habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos para o fim de verificar a atipicidade da conduta ou qualquer fato capaz de gerar a absolvição do paciente” (HC 134.985 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 29/06/2017). III – Agravo ao qual se nega provimento. (HC 236.563 AgR/AM, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 24/4/2024 – grifei).  



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. EXTORSÃO MEDIANTE SEQUESTRO E ROUBO CIRCUNSTANCIADO. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. DESCABIMENTO. ALEGADO BIS IN IDEM ENTRE O CRIME DE EXTORSÃO MEDIANTE SEQUESTRO E A CAUSA DE AUMENTO DO INC. V DO § 2º DO ART. 157 DO CÓDIGO PENAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (HC 240.220 AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 22/5/2024 – grifei).  



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).  



    Publique-se.  



    Brasília, 30 de agosto de 2024.



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator